Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-12.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000489-12.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIANO GONCALVES - CPF: 313.238.801-78 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – FALTA DE MANUTENÇÃO DE SALDO EM CONTA - DESCONTOS QUE PERMANECEM MESMO APÓS O PRAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de manutenção de saldo suficiente em conta para viabilizar a realização do débito das parcelas ajustadas, provocou a dilação do prazo originalmente previsto para a quitação do contrato, conforme previsão expressa no ajuste.

Sem que o autor tenha comprovado a quitação do contrato ou que o prazo máximo de 1825 (mil oitocentos e cinte e cinco) dias para a quitação do ajuste tenha sido ultrapassado, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de justificar a rescisão do contrato e a interrupção dos descontos realizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Otaviano Gonçalves
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação de Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Crefisa S.A.
Por conseguinte, o autor ao pagamento das custas e despesas processais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante afirma que contratou um empréstimo pessoal no início do ano de 2017, no valor de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), a ser pago mediante débito em conta, em 12 parcelas mensais de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), que findaria no ano de 2018, totalizando R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).

Alega que, não obstante, as parcelas do empréstimo, ainda neste ano de 2021, continuam sendo descontadas mensalmente de sua conta aposentadoria, mesmo após o adimplemento do valor, totalizando descontos de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assevera que débitos ilegais, efetuados em conta, além de profundo transtorno moral, geram extrema dificuldade financeira, tendo em vista a condição de hipossuficiência do autor, enfatizando que, em virtude dos descontos ilegais, o mesmo necessitou realizar novos empréstimos, e sua conta era constantemente negativada.

Afirma que o ajuste é excessivamente oneroso e sustenta a exorbitância dos juros cobrados, estipulados em mais de 1.000% (mil por cento) ao ano.

Diz que deve ser reconhecida a onerosidade contratual que autoriza a realização de descontos

ilimitados e a aplicação de juros e multa impagáveis sobre a conta aposentadoria do Autor, em observância aos artigos 39 e 51 do CDC.

Enfatiza que a autorização fornecida pelo autor para o desconto de parcelas de empréstimo sobre sua conta corrente não é irrestrita, estando vinculada às parcelas contratadas, não podendo ser utilizada para a realização de descontos ilimitados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões vieram ao id. 86480638.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Otaviano Gonçalves
ajuizou esta demanda, aduzindo que, em janeiro/2017, contratou empréstimo pessoal junto à requerida, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser pago em 12 (doze) prestações mensais de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mediante débito em conta bancária, totalizando R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), com última parcela prevista para fevereiro/2018.

Alegou que, mesmo após o pagamento da última parcela ajustada, os descontos prosseguiram, emergindo a ilegalidade ensejadora da demanda.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para que seja rescindido o contrato; declarada a inexistência do débito no valor de R$ 3.019,81 (três mil e dezenove reais e oitenta e um centavos); para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de R$ 5.564,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais), a título de repetição do indébito; e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 51.950,00 (cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inicialmente, impende registrar que as alegações, consubstanciadas na onerosidade contratual, na exorbitância dos juros estipulados e na nulidade de cláusulas contratuais, por violação suposta violação aos artigos 39 e 51 do CDC, não constituíram objeto da petição inicial, que se resumiu à ilegalidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, relativamente ao empréstimo contratado, porque estariam sendo realizados mesmo após a quitação do ajuste.

Portanto, apenas essa alegação constituiu a causa de pedir, alicerçadora da pretensão formulada nesta ação.

Nesse contexto, ainda que o autor tenha suscitado as matérias acima delineadas em sede de impugnação à contestação, o conhecimento delas resultaria em aditamento à inicial, que, já naquela fase processual, mostrava-se inviável, porquanto, como cediço, sem o consentimento do réu, a providência somente é possível até a citação, a rigor do disposto no artigo 329, I, do CPC.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Certamente, calcado neste óbice processual, tais questões sequer foram objeto de deliberação pelo sentenciante, e também não podem ser dirimidas nesta seara recursal, por resultar em manifesta supressão de instância.

Feitas essas considerações, passemos à análise da questão posta em julgamento.

Como relatado, o apelante afirmou que contratou um empréstimo pessoal no início do ano de 2017, no valor de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), a ser pago mediante débito em conta, em 12 parcelas mensais de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), que findaria no ano de 2018, totalizando R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).

Alega que, não obstante, ainda nos dias atuais, as parcelas do empréstimo continuam sendo descontadas mensalmente de sua conta aposentadoria, mesmo após o adimplemento do valor, totalizando descontos de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sustentando a inexistência de dívida remanescente, capaz de alicerçar os referidos descontos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o contrato seja rescindido, reconhecida a inexistência de débito restante, bem como que a instituição financeira seja condenada à restituição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Sem razão contudo.

É importante deixar registrado que o autor, em momento algum, nega a contratação do empréstimo questionado.

O que ele afirma é que, mesmo após a quitação das parcelas, os descontos permanecem sendo realizados em sua conta bancária, ensejando a ilegalidade motivadora do ajuizamento da ação.

Todavia, não logrou êxito em comprovar a propalada quitação.

Ao contrário.

Dos extratos bancários colacionados pelo próprio autor à peça inaugural, é possível constatar que, desde o início da relação obrigacional, a instituição financeira requerida já encontrava dificuldades para promover o débito das parcelas ajustadas, por falta de saldo suficiente na conta bancária do mutuário.

É o que se infere do extrato bancário colacionado ao id. 86481495.

O referido documento revela que apenas nos meses de fevereiro e março de 2017, os débitos das parcelas foram realizados no valor contratado de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Já nos meses que se seguiram, em razão da falta de saldo, a instituição financeira não mais logrou êxito em promover o recebimento das parcelas no valor ajustado, obrigando-a a lançar mão do dispositivo contratual, constante do Anexo 1, intitulado “Autorização de Desconto em Conta Corrente”, que confere ao mutuante o direito de promover os descontos, parceladamente, de acordo com o saldo existente na conta. Vejamos:

“e) (...)

Portanto, os descontos poderão ser feitos parceladamente em minha conta corrente, de acordo com o saldo existente, até que seja atingido o valor de cada parcela vencida ou do saldo devedor, isentando o banco de qualquer responsabilidade caso a conta corrente não comporte o valor a liquidar.”
(id. 86480566 - Pág. 4)

E foi dessa forma que se seguiram os descontos das parcelas que foram vencendo no decorrer do contrato, ou seja, se forma parcial, mês a mês, quando, e só quando, havia saldo para a realização de algum débito, conforme se depreende do mesmo extrato, colacionado ao id. 86481495.

Após os pagamentos, mediante débito em conta, das duas primeiras parcelas no valor ajustados (R$ 240,00), efetivado nos meses de fevereiro e março de 2017, a instituição financeira não mais encontrou saldo em conta suficiente para o desconto do valor integral das demais prestações, de modo que deu-se início aos descontos de valores parciais das parcelas que iam vencendo, sempre a menor, o que, por óbvio, culminou com a dilação do prazo de quitação do ajuste, como contratualmente previsto, que, inicialmente, era de 12 (doze) meses.

Senão, vejamos:

Em 02 maio de 2017, foram realizados 02 (dois) débitos de R$ 60,00 (sessenta reais), porque na mesma data em que efetivado o crédito da aposentadoria do autor, no valor de R$ 904,19 (novecentos e quatro reais e dezenove centavos), foram realizados 02 (dois) saques, um de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outro de R$ 400,00 (quatrocentos reais), frustrando, assim, o débito do valor integral da parcela. Neste mês, a parcela que era de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), sofreu quitação parcial de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Nesse contexto, a outra metade inadimplida resultou em débito, que, acrescida dos encargos moratórios, foi somada ao saldo devedor do restante do contrato, formado pelas parcelas que ainda estariam por vencer.

E assim se seguiu nos meses seguintes.

Em junho de 2017 foram realizados 4 (quatro) débitos de R$ 60,00 (sessenta reais), que teoricamente daria quitação à parcela de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) vencida naquele mês.

Todavia, parte desse valor foi utilizado para amortização do saldo devedor, resultante do pagamento parcial da parcela vencida no mês anterior (maio), conforme previsão contratual (item “e”, id. 86480566 - Pág. 4), resultando em pagamento parcial da prestação vencida no mês 06, cuja dívida, acrescida dos encargos moratórios, foi, igualmente, somada ao saldo devedor do contrato.

De julho a dezembro de 2017, sucedeu-se da mesma forma.

Já em janeiro de 2018, também pela falta de saldo, a financeira não logrou êxito em fazer qualquer desconto, e no mês seguinte (fevereiro) conseguiu realizar um débito de, apenas, R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Importante registrar que esse padrão de conduta do autor, consistente em realizar saques da totalidade de seus proventos de aposentadoria, antes ou, até mesmo, na data prevista para o desconto das parcelas, é verificado em todos os meses, evidenciando que a situação de inadimplência, ocasionada pela falta de saldo para desconto das parcelas foi, a todo tempo, construída por ele.

Nesse contexto, esse ciclo de quitação parcial de parcelas, tudo em decorrência da falta de manutenção de saldo em conta pelo autor, desenvolveu-se durante todos os meses que se seguiram (vide extrato de id. 86481495), culminando na elevação substancial do saldo devedor, que, por sua vez, conduziu à prorrogação do prazo de quitação do contrato, conforme previsto no Anexo 1, intitulado “Autorização de Desconto em Conta Corrente”:

“Declaro ter ciência, portanto, de que na hipótese de inadimplemento, causado pelo descumprimento de minha obrigação, aqui assumida, de manter saldo suficiente em minha conta corrente, o prazo para pagamento das parcelas previsto no presente contrato será estendido e descontos poderão ser realizados após os vencimentos originais previstos no quadro acima.”
(Id. 86480566 - Pág. 4)

Por sua vez, o item “d” do mesmo documento estabelece que a prorrogação do prazo para quitação do contrato não deverá ultrapassar 1825 (mil oitocentos e cinte e cinco) dias, ou seja, 05 (cinco) anos:

d) A prorrogação do prazo para pagamento do valor total devido não ultrapassará 1825 (um mil oitocentos e cinte e cinco) dias;

Nessa perspectiva e como esquadrinhado pelo acervo probatório dos autos, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, a quitação do contrato não ocorreu por meio dos descontos realizados durante o prazo originalmente previsto, que, era de 12 (doze) meses.

Pelo contrário.

Em decorrência da falta manutenção de saldo suficiente em conta, para a realização do débito da parcela no valor integral (R$ 240,00), a financeira foi procedendo descontos de valores esporádicos e parciais, procedendo, depois, o abatimento do saldo devedor, que já havia se formado em razão do inadimplemento do mês anterior e, assim sucessivamente, resultando, assim, na formação do saldo devedor existente e que justifica a prorrogação do prazo de quitação do contrato, tudo conforme previsão contratual.

Assim, sem que o autor tenha comprovado a quitação do contrato ou que o prazo máximo de 1825 (mil oitocentos e cinte e cinco) dias para a quitação do ajuste tenha sido ultrapassado, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de infirmar a conclusão exarada na sentença recorrida.

Por fim, ressalte-se que eventuais abusividades de encargos e/ou nulidade de cláusulas contratuais não constituíram causa de pedir da petição inicial, que se fundou, apenas, na ilegalidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, relativamente ao empréstimo contratado, porque estariam sendo realizados mesmo após a quitação do ajuste.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, com fundamento do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021